Tribunal: TJBA
Processo: 8123044-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123044-28.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONATAS DO CARMO Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO, PROFISSÃO E ESTADO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I – Caso em exame Apelação cível interposta por Jonatas do Carmo contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de regularização da representação processual após intimação para emenda da inicial. II – Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de qualificação completa do outorgante na procuração, notadamente endereço específico, profissão e estado civil, e o não atendimento à determinação judicial para sua regularização impedem o regular prosseguimento da demanda. III – Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao magistrado determinar sua emenda quando constatadas irregularidades. 4. No caso concreto, a parte autora foi intimada para regularizar a procuração apresentada, a qual não continha qualificação completa do outorgante. 5. Não atendida a determinação judicial para regularização da representação processual, resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. A ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil impede a presunção de autenticidade do instrumento de mandato, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A ausência de regularização da representação processual após intimação judicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.